Tribunal: TCU
Processo: 009.560/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA À Superintendência Regional do Incra no Estado do Amapá, POR MEIO DO item 9.2 do ACÓRDÃO 7220/2022-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 034.390/2013-8

Inteiro teor:
Acórdão 1883/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder, em caráter improrrogável, 30 (trinta) dias adicionais, contados a partir desta decisão, para que a Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Amapá proceda à análise do Processo 54350.001490/2007- 03 (Convênio Incra/Imap no 004/2007), nos termos delineados no subitem 9.2 do Acórdão 7220/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.560/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Amapá. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.